Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE DECISÃO DE MÉRITO COM NATUREZA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. No caso vertente, a decisão agravada é mero reflexo de decisão anterior, que modificou a sentença anteriormente proferida, sem que tenha ocorrido o manejo do recurso cabível dentro do prazo legal.
1.1. O agravo de instrumento não serve como sucedâneo para desconstituir ulteriormente decisão que desafiaria o recurso de apelação ou até mesmo eventual ação rescisória.
1.2. Ante a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento, na hipótese, mostra-se incabível.
2. Agravo de instrumento não conhecido.